Tribunal: TJES
Processo: 5002426-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002426-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO FORMENTINI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS MÉDICOS VETERINÁRIOS (QOMV) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONALAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL APRECIADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISPENSA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO
A QUO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
A
vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público
” (STJ - AREsp 1563366/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019).

II.
Na medida em que não subsiste qualquer vedação legal à concessão de medida liminar para fins de nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, com razão ainda maior se faz possível o deferimento de tutela de urgência para permitir a participação de candidato no certame diante de eventual ilegalidade do ato administrativo objeto da demanda.

III.
De acordo com a Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
o
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

IV.
Extrai-se de precedentes daquela Corte Constitucional que “
conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. (...) No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos)
” (STF - AI 720259 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011 EMENT VOL-02510-02 PP-00348).

V.
Nessa linha de compreensão, o Excelso Supremo Tribunal Federal, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do Tema 646, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que “
o
estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
” (STF -
ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

VI.
Com alicerce no destacado entendimento, o Excelso Supremo Tribunal Federal vem ratificando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não se revelando condizente com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar (STF - ARE 1163229 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229

DIVULG 21-10-2019

PUBLIC 22-10-2019). No mesmo sentido, destacam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJ-ES - APL: 00415406920148080024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019; e
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159001122, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015).

VII.

Na hipótese dos autos, a despeito de a impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014), a limitação de idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários (QOMV), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, em sede de cognição sumária, razoável e proporcional, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Médicos Veterinários somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1.7, do Edital em comento (id. 22425834 de origem).

VIII.
Revela-se dispensável a observância da cláusula de reserva de plenário (artigo 97, da Constituição Federal), pois, como visto, existe orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil; e STF – Rcl 19859/PE, Rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO).

IX.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 21173007 de origem) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
MARCELO FORMENTINI
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu “
o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o autor na fase de Aferição de Idade, determinando ao EES a adoção de todas as diligências administrativas necessárias visando o prosseguimento do autor nas demais etapas do certame, sob as penas de Lei
”.

O Recorrente narra que “
o autor/agravado informa em sua petição inicial que realizou a inscrição para participar do certame e concorrer a uma das vagas destinados ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros (QOE's)
[sic]
, mas foi eliminado do concurso em virtude da disposição constante no Edital de regência do concurso, vide item 1.10.1, "t", do Edital n.º 04 de 2022
”.

Aduz que “
tal regra, d.v., possui aplicabilidade para todos os possíveis candidatos do concurso, não havendo nenhuma exceção, inclusive para os eventuais candidatos que já integrem o quadro de servidores militares do Estado do Espírito Santo
”.

Alega que “
o critério ali estabelecido é uma decorrência clara da legislação que regulamenta no âmbito do Estado do Espírito Santo o ingresso na carreira militar. A Lei Estadual n.º 3.196 de 1978 regulamenta o regime jurídico dos servidores militares do Estado do Espírito Santo
” prevê tal limitação etária no seu artigo 10.

Enfatiza que “
depreende-se do dispositivo legal supracitado que o critério etário máximo de 28 (vinte e oito) anos de idade para ingresso no cargo público da Administração Castrense decorre da própria legislação de regência da carreira
”.

Argumenta que “
não há que se falar que a imposição do critério etário diferenciado violaria a razoabilidade no caso concreto, pois, como apresentado, o curso de medicina exige mais em termos de tempo dos seus graduandos para a efetiva conclusão ao passo que os demais exigem a metade desse tempo
”.

Destaca, por fim, que “
não há que se falar que a imposição do critério etário diferenciado violaria a razoabilidade no caso concreto, pois, como apresentado, o curso de medicina exige mais em termos de tempo dos seus graduandos para a efetiva conclusão ao passo que os demais exigem a metade desse tempo
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, reformando-se integralmente a Decisão recorrida.

Decisão (id. 4514461), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A despeito de regularmente intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão (id. 5142221).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 21173007 de origem) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
MARCELO FORMENTINI
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu “
o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o autor na fase de Aferição de Idade, determinando ao EES a adoção de todas as diligências administrativas necessárias visando o prosseguimento do autor nas demais etapas do certame, sob as penas de Lei
”.

O Recorrente narra que “
o autor/agravado informa em sua petição inicial que realizou a inscrição para participar do certame e concorrer a uma das vagas destinados ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros (QOE's)
[sic]
, mas foi eliminado do concurso em virtude da disposição constante no Edital de regência do concurso, vide item 1.10.1, "t", do Edital n.º 04 de 2022
”.

Aduz que “
tal regra, d.v., possui aplicabilidade para todos os possíveis candidatos do concurso, não havendo nenhuma exceção, inclusive para os eventuais candidatos que já integrem o quadro de servidores militares do Estado do Espírito Santo
”.

Alega que “
o critério ali estabelecido é uma decorrência clara da legislação que regulamenta no âmbito do Estado do Espírito Santo o ingresso na carreira militar. A Lei Estadual n.º 3.196 de 1978 regulamenta o regime jurídico dos servidores militares do Estado do Espírito Santo
” prevê tal limitação etária no seu artigo 10.

Enfatiza que “
depreende-se do dispositivo legal supracitado que o critério etário máximo de 28 (vinte e oito) anos de idade para ingresso no cargo público da Administração Castrense decorre da própria legislação de regência da carreira
”.

Argumenta que “
não há que se falar que a imposição do critério etário diferenciado violaria a razoabilidade no caso concreto, pois, como apresentado, o curso de medicina exige mais em termos de tempo dos seus graduandos para a efetiva conclusão ao passo que os demais exigem a metade desse tempo
”.

Destaca, por fim, que “
não há que se falar que a imposição do critério etário diferenciado violaria a razoabilidade no caso concreto, pois, como apresentado, o curso de medicina exige mais em termos de tempo dos seus graduandos para a efetiva conclusão ao passo que os demais exigem a metade desse tempo
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, reformando-se integralmente a Decisão recorrida.

Decisão (id. 4514461), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A despeito de regularmente intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão (id. 5142221).

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 4514461), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, não se pode olvidar que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Importa assentar, de início, que “
a
vedação contida nos
arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97
, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público,
não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público
” (STJ - AREsp 1563366/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019).

Na medida em que não subsiste qualquer vedação legal à concessão de medida liminar para fins de nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, com razão ainda maior se faz possível o deferimento de tutela de urgência para permitir a participação de candidato no certame diante de eventual ilegalidade do ato administrativo objeto da demanda.

A propósito da matéria de fundo objeto de controvérsia, é importante pontuar, de início, que se encontra cristalizada na
Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, a orientação de que “
o
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

Desta feita, extrai-se de precedentes daquela
Corte Constitucional
que “
conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. (...) No caso,
as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar
. Cuida-se de vaga relacionada à
área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades)
, reclamando formação específica para o seu desempenho.
Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos)
” (STF - AI 720259 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011 EMENT VOL-02510-02 PP-00348).

Nessa linha de compreensão, a Corte Constitucional, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do
Tema 646
, submetido à sistemática da
Repercussão Geral
, no sentido de que “
o
estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
” (STF -
ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

Com alicerce no destacado entendimento, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
vem ratificando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo,
não se revelando condizente com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(
STF
- ARE 1163229 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229

DIVULG 21-10-2019

PUBLIC 22-10-2019)

Em igual sentido, destacam-se julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONALAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I.

A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça
.

II.
Recurso conhecido e desprovido.

III.
Remessa Necessária desprovida.

(
TJ-ES
- APL: 00415406920148080024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. VEDADA A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DISCRIMINATÓRIAS POR MOTIVO DE IDADE OU SEXO. ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196⁄1978. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA COMO 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS. ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELAS TÍPICAS DO SERVIÇO MILITAR. SÚMULA Nº 683 DO STF. REFORMA DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CLASSIFICAÇÃO DA AGRAVADA EM CASO DE APROVAÇÃO. NECESSIDADE DE QUE HAJA APENAS A RESERVA DE VAGA ATÉ O DESFECHO DA AÇÃO EM CURSO NA ORIGEM.

1)
Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º,

faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública.

2)
Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade.

3)
Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196⁄1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787⁄2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: “Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição”.

4)

Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea "t", do edital nº 001⁄2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público.”

5)
Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido.

6)
A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade.

7)
O item 3.1 do edital nº 001⁄2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem "na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública", mas consigna que tal somente se dará "em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública".

8)

Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça.

“
9)
A mantença integral do que foi decidido pelo juízo
a quo
poderá acarretar risco de lesão grave e de difícil reparação. Afinal, acaso a agravada suplante todas as fases do certame, obterá a nomeação e posse, já que o decisum não se limitou a determinar a reserva de vaga – como seria aconselhável –, mas sim que o agravante passasse a reconhecer o preenchimento do requisito etário por parte daquela e, em caso de aprovação, classificasse-a de acordo com as regras editalícias.

10)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24159001122, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015)”

Na hipótese dos autos, a despeito de a impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014),
a limitação de idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários (QOMV), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, em sede de cognição sumária, razoável e proporcional
, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Médicos Veterinários somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1.7, do Edital em comento (id. 22425834 de origem).

Frente ao delineado cenário, não se identifica eventual motivo apto a infirmar a eficácia da Decisão recorrida.

Pelo exposto, sem prejuízo da oportuna reapreciação da controvérsia,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, não há qualquer vedação legal à concessão de medida liminar para autorizar a continuidade do candidato, ora Recorrido, no certame objeto da lide.

Ademais, não subsiste eventual respaldo constitucional à limitação etária imposta ao cargo (Médico Veterinário da Polícia Militar), cujas atribuições, via de regra, não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservações da ordem pública.

Desta feita, deve ser mantida incólume a Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência ao Recorrido na demanda de origem.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção, importa consignar que se revela dispensável a observância da cláusula de reserva de plenário (artigo 97, da Constituição Federal), pois, como visto, existe orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil; e STF – Rcl 19859/PE, Rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO).

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)